Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704412-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE AGRAVADO: VILMAR DAS NEVES FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF em ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra VILMAR DAS NEVES FIGUEREDO (autos n. 0714755-92.2023.8.07.0007) no seguinte teor: “Ao ID 181192263, o exequente pugna pela inclusão de restrição de circulação em relação ao veículo encontrado por meio do sistema Renajud, a realização de consulta por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Registro de Imóveis, a realização de consulta por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada, bem como a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistente na suspensão da CNH. De início, indefiro o pedido de inclusão de circulação sobre o veículo localizado via RENAJUD, considerando que até o momento a restrição de transferência já existente sobre o veículo mostra-se útil ao deslinde da execução. Além disso, a parte exequente não trouxe aos autos quaisquer elementos que evidenciem práticas realizadas pelo devedor no intuito de criar embaraços para localização do veículo. Assim, deverá a parte exequente informar se possui interesse na penhora do veículo, bem como o local onde estes possam ser encontrados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora. No tocante ao pedido de pesquisa por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (e-RIDF), não se pode perder de vista que tal medida está disponível somente quando há gratuidade de justiça ou em execução fiscal. Nos demais casos, a pesquisa deve ser precedida do recolhimento de emolumentos junto aos Cartórios de Registro Imobiliário. Destaco, ainda, que a consulta ao banco de dados dos cartórios imobiliários é de livre acesso ao cidadão, o que exclui a necessidade de intervenção judicial. Indefiro a pesquisa, portanto. Em relação ao pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada, colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Em relação à medida consistente à suspensão da carteira de habilitação do executado, tem-se que o CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH, não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. De outro modo, promova-se a consulta por meio dos sistema Infojud, limitada ao último exercício declarado, nos termos dos item 3 da decisão de ID 171144556” (ID 181555902, origem). Nas razões recursais, o agravante se insurge contra o indeferimento dos pedidos de inclusão de gravame de circulação do veículo penhorado e de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH do executado. Quanto à restrição de circulação do veículo, alega: “7. Conforme se comprova pelo Id no 170609825, já houve transcurso de prazo para que o executado opusesse seus Embargos, estando até a presente data, mesmo intimado, permanecendo inerte 8. Conforme Id no 174137722, em 03/10/2023 foi lançada restrição de transferência em veículo encontrado em nome do executado, e quando se sua penhora pelo Sr. Oficial de Justiça, foi informado “de boca”, conforme ID 179120272, e que o veículo teria havido “perda total”. 9. O Agravado sequer se manifestou no processo, a má-fé é gigante, caso houvesse tido mesmo um acidente com o veículo em questão, o mesmo apresentaria um Boletim de Ocorrência, bem como seria lançado no registro do veículo a sua perda total, pois seu chassi seria bloqueado, e o mesmo seria impedido de transferência e ou circulação. 10. Assim, requer seja lançado impedimento de locomoção sobre o bem, que ou está ocultado pelo Agravado, ou se encontra na posse de terceiros, e ou foi entregue a seguradora, se de fato ocorreu tal “perda total” podendo haver indenização ainda a ser recebida, e assim passível de penhora pelo Agravante” (ID 55613368 – p.3/4). Com relação à suspensão da CNH do executado, sustenta: “34. Para o presente caso, inúmeras medidas já foram adotadas sem qualquer êxito, dentre as quais o pedido de arresto, bem como as diligências empenhadas na busca de endereço possível do Agravado. 35. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Art. 139, inciso IV do CPC, validando medidas coercitivas mais severas, como a apreensão da CNH e do Passaporte, in verbis: ( ) 36. Desta forma, não resta outra alternativa, senão o deferimento da apreensão da CNH e do Passaporte, para fins de tornar efetiva a decisão judicial, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC” (ID 55613368 – p.13/14). No tocante à antecipação da tutela recursal, aduz: “FUMUS BONI IURIS: O direito do Agravante fica perfeitamente comprovado mediante a apresentação do contrato de confissão de dívida, em que ambos os documentos estão assinados e registrados em cartório pelo Agravado” (ID 55613368 – p.13). “PERICULUM IN MORA: O risco de perecimento do direito do Agravante fica perfeitamente demonstrado diante da impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, onde, mantendo-se tudo da forma que está, o Agravado com o passar do tempo, terá todas as possibilidades de ocultar seu patrimônio sem nenhuma dificuldade, evidenciando a rápida perda de liquidez do Agravado para quitar os valores devidos” (ID 55613368 – p.11). Ao final, requer: “a) seja a decisão do juízo a quo reformada, com o consequente deferimento do pedido liminar, determinando a restrição o bloqueio da CNH do Agravado; b) seja a decisão do juízo a quo reformada, com o consequente deferimento do pedido liminar, determinando a restrição de circulação do veículo Audi A4 2.0T, Placa NVV3337” (ID 55613368 – p.15). Preparo recolhido (ID 55613373). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual indeferidos, dentre outros, os pedidos de restrição de circulação do veículo e suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH do agravado/executado. O agravante alega, em resumo, que o veículo “ou está ocultado pelo Agravado, ou se encontra na posse de terceiros, e ou foi entregue a seguradora, se de fato ocorreu tal perda total” (ID 55613368 – p.3/4). Sustenta que “inúmeras medidas já foram adotadas sem qualquer êxito, dentre as quais o pedido de arresto, bem como as diligências empenhadas na busca de endereço possível do Agravado” (ID 55613368 – p.13/14). E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial em que penhorado, por meio do sistema Renajud, o veículo Marca/Modelo I/AUDI A4 2.0T 180HP, 2011/2011, placa NVV-3337 de propriedade do executado (ID 174137722, origem). Segundo o oficial de justiça, os “agentes da portaria” do condomínio em que reside o executado informaram que o veículo penhorado “não está cadastrado no sistema, ou seja, não tem acesso à garagem ou área interna do condomínio”. Em contato com o executado, esse informou que “o bem não está em seu poder, que houve uma batida e o carro teve perda total” (certidão de ID 179120272, origem). É viável a concessão da medida de restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD, que tem por objetivo dar efetividade à constrição já determinada. No ponto, julgado do Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido.” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Não é outro o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ( ) 3 - A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao Credor, o qual se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome da Devedora, via RENAJUD. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1408073, 07375638320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das diversas diligências infrutíferas e do risco de inviabilizar a pretensão de recebimento do credor, cabível a medida requerida “restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD” que tem por objetivo dar efetividade à penhora já determinada. ( ) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1343824, 07056828820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, diante da diligência infrutífera e da alegação genérica do agravado de que “o bem não está em seu poder, que houve uma batida e o carro teve perda total” (certidão de ID 179120272, origem), cabível a medida requerida “restrição de circulação de veículo penhorado” que tem por objetivo dar efetividade à penhora já determinada. Com relação à suspensão da CNH do executado, o artigo 139, inciso IV do CPC dispõe: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” Este o conteúdo do Enunciado 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais” Na ADI 5.941/2023 (Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023), o Supremo Tribunal Federal definiu que são constitucionais as medidas executivas indiretas atípicas do CPC destinadas a assegurar a efetivação dos julgados, desde que respeitados, no caso em discussão, os direitos fundamentais da pessoa e os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É dizer: aplicação de medidas executivas atípicas deve ser interpretada em conjunto com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), este que decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” “Art. 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” Nessa perspectiva, tem-se que a “adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, embora a possibilidade, em tese, de adoção da medida atípica pleiteada, a sua adoção, no caso em discussão, depende da satisfação de alguns requisitos, em especial, a demonstração de indícios da existência de patrimônio expropriável do devedor, de cujo ônus o agravante não se desincumbiu (como dito, insurgência que se limitou à alegação genérica acerca da possibilidade, de acordo com a lei e jurisprudência, da adoção de tal medida à vista da dificuldade na satisfação do crédito executado). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal unicamente para determinar efetivação da restrição de circulação do veículo penhorado (Marca/Modelo I/AUDI A4 2.0T 180HP, 2011/2011, placa NVV-3337, ID 174137722, origem). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. No mais, a matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – Tema 1.137, ainda não julgado, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 12 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora